Tribunal: TJBA
Processo: 0565549-86.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565549-86.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, TAMARA BARBOSA SAO PAULO, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: FÁBIO ALVES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. LUCROS CESSANTES CORRESPONDENTES A 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. TEMA 996 STJ. TERMO FINAL.
DISPONIBILIZAÇÃO DA POSSE DIRETA DO IMÓVEL AO ADQUIRENTE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. DESPESAS E HONORÁRIOS QUE DEVERÃO SER ARCADOS INTEGRALMENTE PELA PARTE VENCIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0565549-86.2017.8.05.0001
, de Salvador, na qual figuram, como apelante,

JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
e, como apelado,
FÁBIO ALVES DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2023.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. Relator